Tribunal: TJDFT
Processo: 0730515-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. VIA DE MÃO DUPLA. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. PROIBIÇÃO. ART. 199 DO CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Sustenta o recorrente que era o condutor do veículo no momento da colisão e que, por isso, possui legitimidade para pleitear a reparação dos prejuízos. Afirma que o recorrido ultrapassava pela direita, sendo culpado pela colisão. Pede a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento do valor correspondente à média dos 3 (três) orçamentos juntados aos autos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Cumpre observar que, em que pese tenha formulado pedido de gratuidade de justiça no recurso, o recorrente providenciou o recolhimento das custas processuais e do preparo, ID 75271385, o que prejudica a gratuidade requerida em face da preclusão lógica.
III. Inicialmente, cumpre esclarecer que o recorrente era quem conduzia o veículo no momento do acidente e, por isso, é também titular do direito de reparação, considerando que poderia vir a ser responsabilizado em ação de regresso. Nesse sentido: “Não obstante a propriedade do veículo ser de terceira pessoa, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo não sendo o dono do automóvel, o condutor é parte legítima para reclamar em juízo a reparação pelos danos causados ao carro quando em sua posse, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente.” (Acórdão 1231395, 07186908220198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal).
IV. A dinâmica do acidente é incontroversa. O recorrente trafegava pela comercial da 315 Sul quando, ao derivar à direita para acessar uma das vagas adjacentes à via, teve a lateral de seu veículo abalroada pela motocicleta conduzida pelo recorrido, conforme croqui de ID 75271377. Cumpre observar que a citada via comporta apenas uma única faixa de rolamento em cada sentido, sendo inclusive proibida a ultrapassagem, conforme se observa da dupla faixa contínua indicada na imagem de ID 75271377. Não obstante, o recorrido trafegava entre o estacionamento e os veículos em trânsito, realizando ultrapassagem pela direita, quando veio a ter sua trajetória interceptada pelo veículo do autor, que derivava à direita para entrar em uma das vagas.
V. Importante destacar que o art. 199 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “É proibido ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda.” Cumpre observar que não há prova nos autos no sentido de que o veículo do autor não estava com a seta acionada, ônus que cumpria ao recorrido, na forma do art. 373, II, do CPC.
VI. Portanto, presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve o recorrido ser responsabilizado pelos danos causados à recorrente, conforme arts. 186 e 925 do Código Civil. Por se tratar de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. O recorrente carreou aos autos três orçamentos para demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, sendo o menor deles no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente, em parte, o pedido inicial e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser atualizado pela SELIC a contar do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.